Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000055-71.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS MARCELINO DA SILVA FERREIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Direito Previdenciário. Pretensão de concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença. Amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita. Incapacidade Parcial e Permanente. Laudo pericial constatou incapacidade funcional de aproximadamente 6% na mão direita, concluindo que o autor está apto para o trabalho como eletricista, com leve diminuição da capacidade laborativa. Ausência de incapacidade total e permanente exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/91 para aposentadoria por invalidez. Ausência de incapacidade temporária para auxílio-doença, uma vez que as lesões já se consolidaram de forma permanente. Redução mínima da capacidade autoriza a concessão do auxílio-acidente, conforme Tema 416 do STJ. Termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido. Apelo improvido.